Tribunal: STF
Processo: ARE 1455969
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 22.3.2022, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo agravante, mantendo a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC, que o condenara pela prática do crime previsto no caput e § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. REU SOLTO. CRIME CONTRA A SAÚDE PUBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE GUARDAVA E MANTINHA EM DEPOSITO, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, 276,8G (DUZENTOS E SETENTA E SEIS GRAMAS E OITO DECIGRAMAS) DE MACONHA, 2 (DUAS) FACAS E 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO CONTENDO RESQUÍCIOS DE MACONHA, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, PAPELOTES DE PLÁSTICO E QUANTIA EM ESPÉCIE (R$ 250,00). DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, OS QUAIS JÁ HAVIAM RECEBIDO INÚMERAS DENÚNCIAS INDICANDO O MERCADEJO DE ESTUPEFACIENTES PERPETRADO PELO APELANTE NA REGIÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DA MERCANCIA ESPÚRIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO APLICADA PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 42, DA LEI N. 11.343/06) PARA O PATAMAR MÁXIMO (2/3). INVIABILIDADE. AGENTE PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES E NÃO PARTICIPANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENTRETANTO, PROVA ORAL, QUANTIDADE DE DROGAS (2768G DE MACONHA), APREENSÃO CONCOMITANTE DE PETRECHOS RELACIONADOS AO MERCADEJO ESPÚRIO E DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE EXERCIA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM HABITUALIDADE. REQUISITOS NAO PREENCHIDOS. ENTRETANTO, MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/2 (UM MEIO), EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 301).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 322).



    Afirmou que “o réu é usuário da substância encontrada em sua residência” e que “a porção encontrada estava em pedaço único, sem preparação para o comércio espúrio. Ainda, não se tratou-se de vultosa quantidade (276,8 gramas), plenamente compatível com o consumo próprio” (fl. 14, e-doc. 322).



    Sustentou que “não houve provas de que o Recorrente praticava o comércio espúrio, houve informações de que na rua citada ocorria o tráfico de drogas, mas em momento algum citou-se a pessoa responsável pela prática ilícita” (fl. 16, e-doc. 322).



    Ressaltou que “a conduta praticada pelo Recorrente não apresenta relevância material, diante da inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado e da mínima ofensividade do comportamento apresentado, cuja periculosidade e grau de reprovabilidade não se demonstraram exacerbados” (fl. 19, e-doc. 322).



    Argumentou que “questões referentes à quantidade e à natureza dos entorpecentes devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria” (fl. 22, e-doc. 322).



    Estes foram os pedidos:



    “(...) vindica-se pelo recebimento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, pelo seu provimento para reconhecer que houve contrariedade à Constituição Federal, precipuamente daqueles artigos indicados alhures, e, em consequência: 



    a) necessário do reconhecimento da negativa de vigência ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, diante da confissão do Recorrente, da porção única de substância encontrada, das circunstâncias dos fatos e da ausência de provas da ocorrência/prática de comércio espúrio por parte do réu; 



    b) na terceira fase do cálculo da pena, diante dos dissídios jurisprudenciais apontados, reconhecer, em seu grau máximo, a redutora do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ante a utilização de fundamentos inidôneos para o seu afastamento” (fls. 29-30, e-doc. 322).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Getúlio Correa, negou seguimento ao recurso interposto pelo agravante pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 336).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “as razões pelas quais há grave e direta ofensa a norma constitucional foram explícita e exaustivamente declinadas nas razões do Recurso Extraordinário interposto, pelo que não subsiste o argumento de que teria havido ofensa meramente reflexa à Constituição” (fls. 11-12, e-doc. 347).



    Reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “a) seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final, b) seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sento este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 30, e-doc. 347).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual ao inc. XLVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela alegada negativa de vigência ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e para que seja aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) na terceira fase da dosimetria da pena imposta ao agravante.



    7. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 336).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Não interposto agravo interno (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil), tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    8. Em 12.3.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC, no Processo n. 5007895-45.2020.8.24.0045/SC, condenou o agravante às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput e no § 4º da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Trata-se de ação penal publica incondicionada, na qual o Ministério Público denunciou o acusado Luciano da Silva, imputando-lhe a prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...)



    A materialidade da infração exsurge com evidência nos presentes autos, em especial no auto de exibição e apreensão de fl. 12, no auto de contatação provisória e fotografia de fls. 16-17 e no boletim de ocorrência de fls. 18-20, todos constantes do ev. 01 dos autos n. 5007586-24.2020.8.24.0045, bem como no laudo pericial do ev. 53.



    Com efeito, o laudo pericial n. 9200.20.05239 foi conclusivo no sentido de que o material periciado - 01 (uma porção de erva acondicionada em embalagem de fita adesiva, apresentando a massa bruta de 276,8 (duzentos e setenta e seis gramas e oito decigramas) – trata-se de Cannabis sativa, conhecida vulgarmente como Maconha, que também foi detectada nos objetos apreendidos – 02 facas de o branco e 01 balança digital de cor prata – e que pode causar dependência física e/ou psíquica, tendo seu uso proibido em todo o território nacional (ev. 53).



    Igualmente, a autoria está comprovada nos autos, em especial pela prova testemunhal, colhida na fase extrajudicial e em juízo.



    O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a prática do crime, aduzindo, em juízo, que a droga encontrada embaixo da sua cama era para o seu consumo; que não tinha balança, facas e rolo de papel filme no seu quarto; que não sabe onde esse material foi encontrado; que não conhecia os policiais; que o dinheiro estava em seu bolso e era referente a dois dias e meio de trabalho que havia recém recebido; que não tem o apelido de ‘Bola’; que nega o tráfico de drogas; que nunca foi preso antes; que já foi autuado por tráfico de drogas, quando menor de idade, ocasião em que estava com cocaína e crack (ev. 143). (grifei)



    Entretanto, na fase policial, o réu afirmou que trabalha como pintor; que (F57 FI314) apreendido por tráfico, quando adolescente, na região da Barra do Aririú; que seu apelido, desde criança, é Bola, por causa da sua compleição física; que é usuário de drogas e pega drogas em bastante quantidade para não se incomodar; que as facas estavam no quarto do seu pai e o resto não sabe onde estava; que seu pai também fuma, mas não picava a droga que foi encontrada no seu quarto; que confirmou aos agentes que tinha maconha para fumar; que, quando foi levar os agentes no local onde a droga estava, eles já tinham encontrado a substância; que não permitiu o acesso dos agentes ao seu celular, pois possui conversas sobre mulher, grupo de blitz e funk (ev. 01 dos autos n. 5007586-24.2020.8.24.0045). (grifei) (...)



    Assim, de acordo com a prova dos autos, sobretudo as declarações dos policias que participaram da abordagem, não há dúvida de que o réu era o proprietário do entorpecente apreendido – um torrão de maconha, pesando 276,8g –, que, a toda evidência, se destinava ao comércio espúrio, haja vista a sua quantidade e os demais apetrechos que também foram apreendidos no local – duas facas e uma balança de precisão com resquícios da droga e vários pedaços de plásticos prontos para embalar drogas –, somadas as declarações dos agentes acerca do envolvimento no tráfico de drogas de um indivíduo com as características e alcunha do réu.



    Neste contexto, os policiais militares, responsáveis pela ocorrência, esclareceram, em juízo, que já tinham informações, há mais de dois anos, de que um masculino com a alcunha ‘Bola’/’Gordo’ e com características condizentes com as do réu exercia o tráfico de drogas no bairro Barra do Aririu, tanto na venda direta para usuários, como na distribuição para outros traficantes.



    Assim, após realizarem investigação e identificarem o local onde ocorria o tráfico, os agentes representaram pela busca e apreensão, que foi deferida nos autos n. 5005766-67.2020.8.24.0045, oportunidade em que estiveram na residência, local dos fatos, e localizaram o entorpecente – um ‘tijolo’ de maconha –, a balança de precisão, bem como facas com lâminas grandes e várias embalagens usadas para enrolar drogas, cujo material estava todo no quarto do acusado, vulgo ‘Bola’, que assumiu, durante a abordagem, a propriedade da droga e dos materiais encontrados.



    Ainda, os agentes relataram que a residência do réu está em um local difícil de realizar acompanhamento, por existir intenso tráfico de drogas na região, bem como que observaram a movimentação de menores de idade nas duas entradas da rua, o que evidenciou tratar-se de ‘olheiros’ que tentavam evitar uma operação policial, cujas informações, inclusive, estão relatadas no relatório de investigação dos autos n. 5005766-67.2020.8.24.0045 (onde foi postulada a busca e apreensão na residência). (...)



    Além disso, não há qualquer dúvida de que o indivíduo identificado nas investigações com a alcunha ‘Bola’ e que estava envolvido com o tráfico de drogas no local dos fatos se trata da pessoa do réu, haja vista que o policial Miguel confirmou que questionou o acusado, durante a abordagem, se possuía algum apelido, tendo respondido que era conhecido na região por ‘Bola’, e que, em conversa com os familiares, estes confirmaram que o apelido do réu era ‘Bola’. No mesmo sentido, o agente Miguel asseverou que as outras pessoas, que estavam na residência, inclusive um senhor que se identificou como o proprietário, apontaram o quarto e identificaram como se fosse do ‘Bola’.



    Não há motivos, ademais, para se duvidar das assertivas dos policiais no que concerne as informações pretéritas que possuíam, haja vista que não tinham nada contra o réu e sequer o conheciam, tinham conhecimento apenas da alcunha ‘Bola’, consoante afirmaram, e, portanto, não possuíam motivos para imputar-lhe o cometimento de crime tão grave.



    Deste modo, fica evidente que o réu falta com a verdade ao negar em juízo que possuía o apelido de ‘Bola’ que todo o material apreendido foi encontrado em seu quarto, porquanto, não fosse suficiente o relato dos agentes acerca do local da apreensão e da confirmação do acusado sobre a sua alcunha, observa-se que, durante o interrogatório policial, o réu afirmou que seu apelido, desde criança, é ‘Bola’ devido a sua compleição física.



    Registre-se que os depoimentos das testemunhas de Defesa, as quais negaram saber do apelido do réu e que este desenvolvia o tráfico de drogas na região, não são suficientes para afastar a veracidade da prova acusatória, sequer colocá-la em dúvida.



    E, ainda que o réu tenha mencionado que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo, diante de todo o contexto dos autos, não ha como dar credibilidade a sua versão, sobretudo porque também foram apreendidos no seu quarto apetrechos comumente utilizados no desenvolvimento do comércio espúrio, isto é, uma balança de precisão e duas facas que, consoante laudo pericial, possuíam resquícios de maconha, bem como plásticos já cortados e prontos para serem usados, obviamente, para embalar porções menores do entorpecentes. A quantidade de maconha apreendida, outrossim, não é compatível com a habitualmente encontrada com mero usuário de drogas.



    Ademais, ainda que o réu seja também usuário do entorpecente apreendido, tal condição não o exime da responsabilidade penal pela conduta típica deflagrada nos autos, pois nada impede que o usuário ou viciado pratique o tráfico de drogas, caso plenamente evidenciado nos autos, o que, de pronto, afasta, o pleito defensivo de desclassificação da conduta imputada para o delito capitulado no artigo 28 da Lei de Drogas.



    Destaca-se, por oportuno, que a conduta imputada ao réu, no que toca a previsão legal do artigo 33 da Lei de Tóxicos, não exige para sua configuração a venda da substância tóxica a terceiro, bastando que o agente pratique um dos verbos constantes do tipo penal, já que é considerado traficante não apenas quem comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a ‘guarda’ e ‘mantém em depósito’ como é o caso flagrado e confessado nos autos.



    Portanto, todas as circunstâncias que envolvem os fatos apontam para o tráfico e para a autoria do réu, porquanto as informações pretéritas que os agentes possuíam se confirmaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão e correspondente abordagem, com a admissão do réu de que possuía o apelido de ‘Bola’, bem como com a apreensão de quantidade considerável de maconha, além de papelotes de plástico usados para embalar droga, uma balança de precisão e duas facas com resquícios da mesma droga apreendida, o que é suficiente para comprovar que o réu guardava e mantinha em depósito substância entorpecente destinada a venda e consumo alheio.



    No tocante a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, verifica-se ser aplicável ao réu, haja vista ser primário, não ostentar antecedentes criminais e não existir provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, de modo que, em razão da quantidade de droga apreendida – 276,89 de maconha –, que não pode ser considerada inexpressiva, atrelada a apreensão dos demais apetrechos, tenho que a redução da pena deve ser na metade (1/2).



    Por fim, amparado no posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus ns. 112776 e 109193 de 19.12.13), que decidiu, por maioria de votos, que os vetores ‘natureza e quantidade da droga’ poderão ser sopesadas em apenas uma das etapas dosimétricas (primeira ou terceira), sob pena de configuração de bis in idem, entende-se que parâmetros devem servir de influência na dosagem da referida minorante (terceira etapa da dosimetria).



    Por todo o exposto, estão comprovadas a tipicidade, a materialidade e a autoria do réu na infração penal prevista no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06, não restando demonstrada qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade do réu, que é imputável (maior de 18 anos e mentalmente são) e tinha, ao tempo da infração, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do crime e de determinar-se de acordo com tal compreensão” (fls. 2-7, e-doc. 238).



    9. Em 22.3.2022, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 5007895-45.2020.8.24.0045/SC, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a condenação a ele imposta na sentença condenatória. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Ernani Guetten de Almeida:



    “A defesa almeja, inicialmente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06).



    Sem razão.



    Afere-se dos autos que, no dia 19 de junho de 2020, por volta das 15h, policiais civis, visando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido judicialmente (autos n. 5005766-67.2020.8.24.0045), dirigiram-se até a residência de Luciano da Silva, vulgo ‘Bola’, localizada na Rua Florata, n. 70, bairro Barra do Aririú, no município de Palhoça, oportunidade em que lograram êxito em apreender, no interior do quarto do ora apelante, 276,8g (duzentos e setenta e seis gramas e oito decigramas) de maconha, 2 (duas) facas e 1 (uma) balança de precisão contendo resquícios de maconha, rolos de plástico filme, papelotes de plástico e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie.



    A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 2 do APF do evento 1 do IP), auto de exibição e apreensão (fl. 12 do APF do evento 1 do IP), auto de constatação provisório (fl. 16 do APF do evento 1 do IP), boletim de ocorrência (fls. 18/20 do APF do evento 1 do IP) e laudo pericial (evento 53), ocasião em que se constatou a presença da substância química cannabis sativa (maconha) no entorpecente apreendido, a qual é passível de causar dependência aos seus usuários e, por isso, de utilização proibida, nos termos da Portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.



    A autoria, da mesma forma, encontra-se amplamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos ao longo das etapas investigativa e judicial. (...)



    Do contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que os policiais civis descreveram minuciosamente o ocorrido em ambas as etapas da persecução criminal, evidenciando que, após o recebimento de denúncias indicando o envolvimento do ora apelante (vulgo ‘Bola’) no mercadejo de estupefacientes da região e visando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, deslocaram-se até a residência de Luciano da Silva e lograram êxito em apreender, no interior de seu quarto, 276,8g (duzentos e setenta e seis gramas e oito decigramas) de maconha, 2 (duas) facas e 1 (uma) balança de precisão contendo resquícios de maconha, rolos de plástico filme, papelotes de plástico e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie.



    Ademais, os agentes públicos reforçaram que as informações indicando o envolvimento de Luciano da Silva no comércio espúrio existiam há longa data e que ele possuía o exato apelido indicado nas denúncias recebidas (‘Bola’), peculiaridades que, quando analisadas conjuntamente com a grande quantidade de estupefacientes e petrechos relacionados ao mercadejo espúrio apreendidos no imóvel, não deixam dúvidas quanto á prática do tráfico de drogas pelo ora apelante.



    Relembra-se que, sem notícias de qualquer fato que as tornem suspeitas, as palavras dos agentes públicos merecem total credibilidade, especialmente quando prestadas sob o abrigo do contraditório e encontrarem alicerce nos demais elementos de convicção colacionados, tal como o caso dos autos. É o entendimento desta Corte de Justiça: (...)



    Despiciendo, também, recordar que, para a configuração do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há necessidade de o agente ser flagrado no ato da venda ou entrega da substância, pois tal delito é classificado como de mera conduta, ou seja, não prevê nem exige eventual resultado como pressuposto para sua caracterização, bastando que o agente pratique um dos verbos contidos no mencionado dispositivo legal, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto, causando perigo à incolumidade e saúde públicas.



    In casu, o apelante guardava e mantinha em depósito 276,8g (duzentos e setenta e seis gramas e oito decigramas) de maconha, caracterizando o crime de tráfico de drogas.



    Além disso, as demais circunstâncias do caso concreto, especialmente as declarações dos policiais civis, a quantidade de estupefacientes, a apreensão concomitante de petrechos relacionados ao mercadejo de drogas (facas, balança de precisão, rolos de plástico filme e papelotes de plástico) e de quantia em espécie (R$ 250,00), não deixam dúvidas quanto à destinação comercial das drogas.



    À vista disso, a alegação defensiva de que Luciano da Silva (vulgo ‘Bola’) era mero usuário de entorpecentes não merece prosperar, tendo em vista que essa circunstância não afasta a condição de traficante, pois, como é notório, não raras vezes, tais situações se acumulam – até mesmo como forma de sustentar o próprio vício. (...)



    Logo, estando a materialidade e a autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos, não há que falar em desclassificação do delito de trafico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.



    Da mesma forma, o pleito defensivo de majoração da fração decorrente do reconhecimento da minorante prevista no § 42 do art. 33 da Lei n. 11.343/06, mais precisamente para o patamar máximo de 2/3 (dois tergos), não merece acolhida.



    Sabe-se que nos delitos definidos no caput e no § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois tergos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. (...)



    Assim, os requisitos estabelecidos pela lei devem ser preenchidos simultaneamente.



    Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, de fato, é primário, não possui antecedentes, tampouco há informações de que participe ou tenha envolvimento em organização criminosa.



    Contudo, a prova oral e as demais circunstâncias do caso concreto revelaram que ele não é um traficante ocasional, pois exercia o mercadejo de entorpecente há algum tempo.



    Isso porque, conforme relatado pelos policiais civis em ambas as etapas da persecutio criminis, os agentes públicos já haviam recebido diversas denúncias de que o apelante (vulgo ‘Bola’) estaria praticando o tráfico de drogas na região há considerável período de tempo, motivo pelo qual, inclusive, fora deferido judicialmente o requerimento formulado pela Autoridade Policial de expedição de mandado de busca e apreensão, que culminou na apreensão de 276,8g (duzentos e setenta e seis gramas e oito decigramas) de maconha, 2 (duas) facas e 1 (uma) balança de precisão contendo resquícios de maconha, rolos de plástico filme, papelotes de plástico e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie no interior da residência de Luciano da Silva.



    Não se pode desprezar, ademais, a quantidade de drogas que o apelante guardava e detinha em depósito no dia do ocorrido, mais precisamente 276,8g (duzentos e setenta e seis gramas e oito decigramas) de maconha, a qual poderia ser individualizada em até 553 (quinhentas e cinquenta e três) porções, conforme se extrai da praxe forense traduzida no corpo do acórdão 70035530336, oriundo da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do qual convém citar pequeno excerto da conclusão da perita gaúcha, Adriana Nunes Wolffenbuttl, em situação similar, ao ser questionada sobre o assunto: (...)



    Nesse